Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-82.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001043-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA XINGU S/A - CNPJ: 07.205.440/0001-24 (EMBARGANTE), Rosineide dos Santos de Queiroz registrado(a) civilmente como GISELE SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 054.613.481-57 (ADVOGADO), RAFAELA PRACA FURTADO - CPF: 008.942.642-81 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), FLAVIA PERSIANO GALVAO - CPF: 049.003.014-93 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), AGRICOLA XINGU S/A - CNPJ: 07.205.440/0001-24 (EMBARGADO), FLAVIA PERSIANO GALVAO - CPF: 049.003.014-93 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), RAFAELA PRACA FURTADO - CPF: 008.942.642-81 (ADVOGADO), Rosineide dos Santos de Queiroz registrado(a) civilmente como GISELE SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 054.613.481-57 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - CPF: 411.235.458-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO SISTEMA E AGRÍCOLA XINGU ACOLHIDOS E EMBARGOS OPOSTOS POR CHARLES WURZIUS REJEITADOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E NO
CAPUT
DA EMENTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A COISA JULGADA DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO E A APLICAÇÃO DO ART. 92, §5º, DO ESTATUTO DA TERRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 237 E 579 DO CC E AO ART. 545, §2º, DO CPC. EMBARGOS DE AGRÍCOLA XINGU S.A. E BANCO SISTEMA S.A. ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. EMBARGOS DE CHARLES WURZIUS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Charles
Wurzius
, Agrícola Xingu S.A. e Banco Sistema S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Agrícola Xingu S.A., deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Sistema S.A.; e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Charles
Wurzius
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há erros materiais na certidão de julgamento e no
caput
da ementa do acórdão embargado, passíveis de correção pela via dos embargos de declaração; (
ii
) determinar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da conexão com a ação anulatória nº 0001533-41.2019.8.11.0003, cujo julgamento foi convertido em diligência pericial; (
iii
) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a inaplicabilidade do Estatuto da Terra ao contrato de comodato e, simultaneamente, aplicar o art. 92, §5º, do mesmo diploma ao contrato de parceria agrícola; e (
iv
) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos
arts
. 237 e 579 do Código Civil e do art. 545, §2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os erros materiais apontados por Agrícola Xingu S.A. e Banco Sistema S.A. são incontroversos e devem ser corrigidos: na certidão de julgamento, onde se lê que o recurso de Charles
Wurzius
foi provido, leia-se desprovido; no
caput
da ementa, onde se lê que o recurso do Banco Sistema foi parcialmente provido, leia-se integralmente provido.

Não há omissão quanto à conexão com a ação anulatória, pois o dispositivo daquele processo declarou expressamente a validade da arrematação, limitando a diligência pericial à apuração do valor da dívida na data do leilão, de modo que a premissa lógica do acórdão embargado
,
a validade da arrematação
,
encontra-se superada naquele feito.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro
afastou a aplicação do Estatuto da Terra exclusivamente ao contrato de comodato celebrado entre Charles
Wurzius
e a Camponesa Agropecuária Ltda., relação jurídica distinta, com partes, objeto e natureza jurídica diversos do contrato de parceria agrícola firmado entre Agrícola Xingu S.A. e Charles
Wurzius
.

O art. 92, §5º, do Estatuto da Terra sub-roga o arrematante nos direitos e obrigações decorrentes dos contratos de arrendamento e parceria agrícola que recaem sobre o imóvel arrematado, exigindo apenas a identidade entre o imóvel objeto da arrematação e o imóvel sobre o qual recai o contrato de parceria, independentemente de o alienante ser parte desse contrato.

A alegada contradição entre o acórdão embargado e a
decisão
de outro processo não configura o vício interno que autoriza o manejo dos embargos de declaração, constituindo, em verdade, mera discordância com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Não há omissão quanto ao art. 237 do Código Civil, pois o acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre o dispositivo, afastando sua aplicação ao fundamento de que a norma regula obrigações de dar coisa certa, inaplicável à hipótese de contrato de parceria agrícola.

Não há omissão quanto ao art. 545, §2º, do Código de Processo Civil, pois o acórdão embargado afastou expressamente sua incidência ao reconhecer a suficiência do depósito e a procedência da ação consignatória, consignando que os pedidos indenizatórios de Charles
Wurzius
extrapolam o âmbito cognitivo restrito da ação de consignação em pagamento.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do mérito do julgado, sendo inadmissível sua utilização com o propósito de rediscutir o reconhecimento da suficiência do depósito ou a sub-rogação do Banco Sistema.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por Agrícola Xingu S.A. e Banco Sistema S.A. acolhidos, para correção de erros materiais na certidão de julgamento e no

caput
d
a ementa. Embargos de declaração opostos por Charles
Wurzius
rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Teses de julgamento:

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando o vício quando o embargante pretende construir antinomia entre o acórdão embargado e a coisa julgada formada em processo distinto.

A coisa julgada que afasta a aplicação do Estatuto da Terra ao contrato de comodato não impede a aplicação do art. 92, §5º, do mesmo diploma ao contrato de parceria agrícola incidente sobre o mesmo imóvel, por se
tratar
de relações jurídicas com partes, objeto e natureza jurídica distintos.

A sub-rogação prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra opera-se automaticamente com o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel rural objeto de contrato de parceria agrícola, independentemente da imissão na posse do arrematante e de o alienante ser parte do referido contrato.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do mérito do julgado, sendo inadmissível sua utilização com o propósito de rediscutir questões já expressamente decididas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de
três
embargos de declaração opostos por CHARLES WURZIUS
, AGRÍCOLA XINGÚ e BANCO SISTEMA
em face do
acórdão que, à unanimidade,
(i)

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto Agrícola Xingú S.A., para reformar em parte a sentença, reconhecendo a suficiência do valor depositado pela apelante no montante de R$ 1.178.575,13 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos);
(
ii
)

dou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A.
, para reconhecer que a instituição financeira, na qualidade de arrematante da Fazenda Santa Emília, sub-rogou-se nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingu S.A. e Charles
Wurzius
, nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel (
01/06/2018
) e, por conseguinte, determinar que o valor consignado nos autos seja levantado em favor do banco;
(
iii
)

nego provimento
ao apelo interposto por Charles
Wurzius
;
(
iv
)
Em razão do reconhecimento da suficiência do depósito judicial realizado pela autora e do reconhecimento do banco como legítimo credor dos valores consignados,
julgo procedente
a ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação da autora com fundamento no art. 336 do Código Civil
”
.

Charles
Wurzis
, em suas razões, em síntese, aponta omissão quanto aos efeitos da sentença anulatória da arrematação
e contradição quanto à sub-rogação do crédito.

Agrícola Xingu e Banco Sistema apontam somente erros materiais.

Contrarrazões apresentadas (ids.
374847361
,
374847370
e
374973913
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, portanto, deles
conheço
.

Destaco ementa do voto condutor:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Agrícola Xingu S.A., Charles
Wurzius
e Banco Sistema S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento referente à parcela do parceiro agrícola na produção da safra de soja 2018/2019 cultivada na Fazenda Santa Emília. A controvérsia decorre da arrematação judicial do imóvel pelo Banco Sistema em abril de 2018, enquanto Charles
Wurzius
mantinha a posse por força de contrato de comodato e figurava como parceiro outorgante no contrato de parceria agrícola celebrado com a Agrícola Xingu. A sentença reconheceu a legitimidade da dúvida quanto ao credor, mas considerou insuficiente o depósito judicial, determinando o levantamento do valor em favor de Charles
Wurzius
e condenando o Banco Sistema ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Sistema, ao arrematar judicialmente a Fazenda Santa Emília, sub-rogou-se automaticamente nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola, tornando-se o legítimo credor dos valores consignados; (
ii
) saber se o valor depositado pela Agrícola Xingu, calculado com base no Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, é suficiente para quitação da obrigação; e (
iii
) saber se os pedidos indenizatórios formulados por Charles
Wurzius
, relativos à reparação de erosões nos talhões de plantio e nas estradas de acesso, podem ser conhecidos no âmbito restrito da ação de consignação em pagamento.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao contrato entre
Agrícola Xingu e Charles
Wurzius
, a arrematação judicial do imóvel rural objeto de contrato de parceria agrícola opera automaticamente a sub-rogação do arrematante nos direitos e obrigações do alienante, nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra, independentemente da imissão na posse, desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel.

4. O contrato de comodato celebrado entre
Charles
Wurzius
e a Camponesa Agropecuária
possui natureza eminentemente civil, não se lhe aplicando as disposições do Estatuto da Terra, conforme julgado transitado em julgado deste Tribunal nos Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003, que distinguiu claramente a natureza jurídica do comodato da parceria agrícola.

5. O Banco Sistema, ao não impugnar o valor indicado pela autora na contestação, aquiesceu tacitamente quanto à suficiência do montante depositado de R$ 1.178.575,13 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos), calculado com base nas cláusulas 4.1.2 e 4.1.3 do Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, afastando a alegação de insuficiência do depósito.

6. Os pedidos indenizatórios formulados por Charles
Wurzius
extrapolam o âmbito cognitivo restrito da ação de consignação em pagamento, cujas matérias de defesa encontram-se taxativamente previstas no art. 544 do Código de Processo Civil, devendo eventuais pretensões indenizatórias ser deduzidas em ação autônoma própria. Além disso, carece de legitimidade ativa para pleitear reparação pelos supostos danos causados ao imóvel, uma vez que nunca deteve a propriedade da Fazenda Santa Emília e, desde a imissão do Banco Sistema na posse do bem em junho de 2019, tampouco figura como possuidor legítimo do imóvel rural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto pela Agrícola Xingu S/A parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo Banco Sistema S/A provido. Recurso de apelação interposto por Charles
Wurzius
desprovido. Ação de consignação em pagamento julgada procedente, com declaração de extinção da obrigação.

Tese de julgamento
:
"1. A sub-rogação prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra opera-se automaticamente com a arrematação judicial do imóvel rural objeto de contrato de parceria agrícola, independentemente da imissão na posse, desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel. 2. A ausência de impugnação específica do credor sub-rogado quanto ao valor
depositado em ação de consignação em pagamento implica aquiescência tácita quanto à suficiência do montante consignado. 3. Os pedidos indenizatórios formulados em contestação extrapolam o âmbito cognitivo restrito da ação de consignação em pagamento, cujas matérias de defesa encontram-se taxativamente previstas no art. 544 do Código de Processo Civil, devendo ser deduzidos em ação autônoma própria."

Dispositivos relevantes citados
:Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 92,
caput
e §5º; CC,
arts
. 336, 579 a 585; CPC,
arts
. 539, 544, 545, §2º, 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:Tema Repetitivo nº 967 (STJ); STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.763/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22/4/2026; TJMT, Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003; TJMS, Embargos de Declaração Cível nº 0801028-40.2017.8.12.0009, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, j. 17/11/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10042055020248260152, Rel. Corrêa Patiño, j. 14/04/2026.

1.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGRÍCOLA XINGU E BANCO SISTEMA

Agrícola Xingu, em suas razões, aponta a ocorrência de erro material na certidão de julgamento em que consta que o recurso interposto por Charles
Wurzius
foi provido,
enquanto
a ementa e o acórdão são claros quanto ao desprovimento.

Já o Banco Sistema aponta o erro material alegado pela empresa Agrícola Xingu, bem como erro no
caput
da ementa
ao constar que o recurso interposto pelo banco foi parcialmente provido, quando este foi provido integralmente.

Ambos os recursos
merecem acolhimento
.

Sem mais delongas quanto a esses pontos, na certidão, onde se lê:

RECURSO DE AGRICOLA XINGU S/A PROVIDO EM PARTE, DO BANCO SISTEMA S.A. PROVIDO E DE CHARLES WURZIUS PROVIDO. UNÂNIME.

Leia-se:

RECURSO DE AGRICOLA XINGU S/A PROVIDO EM PARTE, DO BANCO SISTEMA S.A. PROVIDO E DE CHARLES WURZIUS
DES
PROVIDO. UNÂNIME.

Demais disso, no
caput

da ementa, onde se lê:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

Leia-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

2.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CHARLES
WURZIUS

Da alegada omissão aos
arts
. 58 e 938, §3º, do CPC — Conexão com a ação anulatória nº 0001533-41.2019.8.11.0003

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso em relação aos
arts
. 58 e 938, §3º, do CPC, porque o julgamento da presente apelação teria ocorrido antes da conclusão da diligência determinada no processo conexo
,
a ação anulatória nº 0001533-41.2019.8.11.0003, cujo julgamento de mérito, segundo alega, teria sido apenas convertido em diligência para realização de perícia contábil, sem que a sentença anulatória da arrematação do Banco Sistema tivesse sido reformada. O argumento central do embargante é que, sendo a validade da arrematação a premissa lógica do acórdão embargado, o julgamento simultâneo das duas apelações seria obrigatório, e o sobrestamento do presente feito seria imperativo.

O argumento, contudo, não resiste a uma análise mais cuidadosa.

O embargante afirma que a sentença anulatória da arrematação não foi reformada, tendo o julgamento sido apenas convertido em diligência.

Destaco trecho do dispositivo dos autos
0001533-41.2019.8.11.0003:

“
Dessa forma,
rejeito as preliminares de cerceamento de defesa
, fundadas na alegada ausência de expertise do perito e na suposta violação ao § 2º do art. 466 do CPC,
bem como a preliminar de incompetência absoluta do juízo
para o julgamento do pedido de nulidade da hipoteca.

Por outro lado,
acolho a preliminar de sentença extra petita e a prejudicial de mérito
relativa à decadência dos pedidos de nulidade da hipoteca e da cláusula de solidariedade entre os devedores do título sub judice.

No mérito, declaro a validade da arrematação
e determino a conversão do julgamento em diligência, com a realização de perícia contábil destinada à apuração do valor da dívida na data da arrematação,
ficando suspenso o julgamento
, que prosseguirá oportunamente para análise dos cálculos, após a conclusão da prova pericial e a manifestação das partes”.

Verifica-se que a diligência determinada se refere a apuração do valor da dívida na data da arremataçã
o
para análise de cálculos, restan
do, até então, superada a questão relativa
à validade do leilão.

A alegação de omissão não merece acolhimento, uma vez que o pronunciamento judicial está alinhado ao que foi decidido no processo correlato, revelando coerência e uniformidade na apreciação da matéria. Assim, a questão foi efetivamente examinada pelo Juízo, inexistindo ponto relevante sem apreciação capaz de justificar a oposição de embargos de declaração por omissão.

Da alegada contradição decorrente da coisa julgada do processo nº 0009254-78.2018.8.11.0003 e da aplicação do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra

O segundo vício apontado pelo embargante é de contradição interna do acórdão, que, segundo alega, teria reconhecido a inaplicabilidade do Estatuto da Terra ao contrato de comodato firmado entre Charles
Wurzius
e a Camponesa Agropecuária Ltda.
,
por força da coisa julgada formada no processo nº 0009254-78.2018.8.11.0003
e, simultaneamente, aplicado o art. 92, §5º, do mesmo Estatuto para sub-rogar o Banco Sistema no contrato de parceria agrícola firmado entre a Agrícola Xingu S/A e o próprio embargante. O argumento é que, sendo o comodato gratuito (art. 579 do CC/2002), a Camponesa Agropecuária não detinha qualquer direito sobre o contrato de parceria agrícola, de modo que o Banco Sistema teria se sub-rogado em direitos inexistentes.

O argumento, embora engenhosamente construído, não configura contradição interna do acórdão. Para que se caracterize a contradição que autoriza os embargos de declaração, é necessário que o próprio julgado contenha proposições logicamente inconciliáveis entre si, ou seja, que o acórdão afirme e negue, simultaneamente, a mesma coisa. Não é isso que ocorre no caso em exame.

O acórdão embargado
, em suas linhas argumentativas foi preciso e claro, sem dubiedades ou omissões
,
pois
distinguiu expressamente as duas relações jurídicas em questão, afastando qualquer contradição. Confira-se o trecho do voto:

"Apenas para esclarecimento, não há contradição entre o reconhecimento de que o contrato de comodato celebrado entre Charles
Wurzius
e a Camponesa Agropecuária Ltda. possui natureza civil, não se lhe aplicando o Estatuto da Terra, e a aplicação do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra ao contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingu S.A. e Charles
Wurzius
. Trata-se de relações jurídicas distintas. A sub-rogação automática prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra aplica-se exclusivamente aos contratos de arrendamento e parceria agrícola, não alcançando o contrato de comodato."

Essa passagem do acórdão demonstra que o colegiado não apenas percebeu a distinção entre as duas relações jurídicas, como a explicitou de forma didática e tecnicamente precisa. A coisa julgada formada no processo nº 0009254-78.2018.8.11.0003 afastou a aplicação do Estatuto da Terra ao contrato de comodato firmado entre Charles
Wurzius
e a Camponesa Agropecuária Ltda.

Essa decisão, porém, não tem o alcance que o embargante lhe pretende atribuir
, ao passo que
não afasta a aplicação do Estatuto da Terra ao contrato de parceria agrícola firmado entre a Agrícola Xingu S/A e Charles
Wurzius
, que é uma relação jurídica completamente distinta, com partes distintas, objeto distinto e natureza jurídica distinta.

O raciocínio do embargante parte de uma premissa equivocada
,
a de que a inaplicabilidade do Estatuto da Terra ao comodato firmado com a Camponesa Agropecuária implicaria, por consequência lógica, a inaplicabilidade do mesmo Estatuto ao contrato de parceria agrícola firmado com a Agrícola Xingu.

Essa premissa não encontra amparo n
as normas reitoras do tema
. O art. 92, §5º, do Estatuto da Terra sub-roga o arrematante nos direitos e obrigações do alienante decorrentes dos contratos de arrendamento e parceria agrícola que recaem sobre o imóvel arrematado.
A norma não exige que o alienante seja parte do contrato de parceria
,
exige apenas que o imóvel objeto da arrematação seja o mesmo imóvel sobre o qual recai o contrato de parceria.

No caso em exame, a Fazenda Santa Emília era o i
móvel objeto tanto da arrematação pelo Banco Sistema quanto do contrato de parceria agrícola firmado entre a Agrícola Xingu e Charles
Wurzius
. A sub-rogação, portanto, opera-se sobre os direitos e obrigações decorrentes desse contrato de parceria, independentemente de a Camponesa Agropecuária ser ou não parte dele.

Não há, portanto, contradição interna no acórdão. O que o embargante denomina de contradição é, em verdade, uma discordância com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. A contradição que justifica o recurso é a interna, e não a que o embargante pretende construir entre o acórdão embargado e a coisa julgada de outro processo.

Da alegada omissão aos
arts
. 237 e 579 do CC/2002 e ao art. 545, §2º, do CPC

O terceiro vício apontado pelo embargante é de omissão aos
arts
. 237 e 579 do CC/2002 e ao art. 545, §2º, do CPC. Sustenta que, afastada a sub-rogação do Banco Sistema, o art. 237 do CC asseguraria ao embargante a percepção dos frutos vencidos anteriores à imissão na posse do banco, e que o art. 545, §2º, do CPC permitiria a liquidação de sentença no pedido contraposto da ação de consignação em pagamento para apuração da insuficiência do depósito.

Esse argumento, contudo, parte de uma premissa que já foi expressamente rejeitada pelo acórdão embargado
,
a de que o Banco Sistema não se sub-rogou nos direitos decorrentes do contrato de parceria agrícola.

Como demonstrado no item anterior, o acórdão reconheceu, de forma fundamentada, que a sub-rogação operou-se automaticamente com o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, independentemente da imissão na posse. Afastada essa premissa, os argumentos fundados nos
arts
. 237 e 579 do CC/2002 perdem seu suporte fático e jurídico.

Quanto ao art. 237 do CC/2002, o acórdão embargado foi expresso ao afastar sua aplicação ao caso, consignando que"a norma
se aplica
às obrigações de dar coisa certa, regulando a distribuição dos frutos entre devedor e credor até a tradição da coisa e, aqui, não se trata de obrigação de dar coisa certa, mas de contrato de parceria agrícola."Não há omissão sobre o ponto: há pronunciamento expresso e fundamentado do colegiado, com o qual o embargante simplesmente discorda.

Quanto ao art. 545, §2º, do CPC, o acórdão embargado também se pronunciou expressamente, ao consignar que
:

"No caso concreto, reconhecida a suficiência do depósito e a procedência da ação consignatória, não se aplica o mencionado dispositivo legal. Ademais, os pedidos indenizatórios formulados por Charles
Wurzius
extrapolam o âmbito da ação de consignação em pagamento, devendo ser deduzidos em ação autônoma própria."

Novamente, não há omissão
,
há decisão expressa, que reconheceu a suficiência do depósito com base na aquiescência tácita do Banco Sistema
,
credor sub-rogado
,
e afastou a aplicação do art. 545, §2º, do CPC por incompatibilidade com o resultado do julgamento.

É preciso sublinhar, neste ponto, que a alegação de omissão ao art. 545, §2º, do CPC pressupõe que o depósito tenha sido reconhecido como insuficiente, o que não ocorreu. O embargante pretende, em verdade, que este Tribunal reveja o reconhecimento da suficiência do depósito, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao art. 579 do CC, que define o comodato como empréstimo gratuito, sua invocação pelo embargante serve apenas para reforçar o argumento já rejeitado de que a Camponesa Agropecuária não detinha direitos sobre o contrato de parceria agrícola. Como demonstrado, esse argumento não prospera, pois a sub-rogação prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra não pressupõe que o alienante seja parte do contrato de parceria, mas apenas que o imóvel alienado seja o objeto desse contrato.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do mérito do julgado, e sua utilização com esse propósito deve ser rechaçada.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço

dos embargos opostos
e
:

(i)
ACOLHO

os embargos opostos por Agrícola Xingu e Banco Sistema, para sanar os erros materiais apontados, passando a consignar:

Na certidão de julgamento, onde se lê:

RECURSO DE AGRICOLA XINGU S/A PROVIDO EM PARTE, DO BANCO SISTEMA S.A. PROVIDO E DE CHARLES WURZIUS PROVIDO. UNÂNIME.

Leia-se:

RECURSO DE AGRICOLA XINGU S/A PROVIDO EM PARTE, DO BANCO SISTEMA S.A. PROVIDO E DE CHARLES WURZIUS DESPROVIDO. UNÂNIME.

Demais disso, no
caput

da ementa, onde se lê:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

Leia-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

(
ii
)

REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por Charles
Wurzius
, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz
Convocado Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026